Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707823-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: PAMELA BOUILLET BARROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S/A contra decisão de ID 184555346 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada por PAMELA BOUILLET BARROS, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que se providencie a aquisição de OPME ou indique fornecedor autorizado. Afirma, em suma, que não houve recusa no custeio, mas mero atraso decorrente dos trâmites administrativos necessários; que se trata de procedimento eletivo, inexistindo urgência; que a multa aplicada é desproporcional; que o prazo deferido foi exíguo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da tutela provisória de urgência ou com a ampliação do prazo para cumprimento da ordem e com a exclusão ou redução da multa. Custas recolhidas (ID 56343981). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto à primeira questão, a parte agravante afirma que não houve recusa no custeio dos materiais necessários à realização do procedimento cirúrgico, mas atraso no trâmite do pedido. Todavia, a demora injustificada na resposta ao requerimento formulado configura omissão da agravante, justificando a determinação judicial de fornecimento ou custeio dos insumos necessários à cirurgia autorizada. A partir da análise dos documentos que acompanharam a petição inicial, verifica-se que a parte agravada buscava, desde março de 2023 (ID 175555697 dos autos de origem), obter informações conclusivas sobre a liberação dos insumos. Contudo, a operadora não apresentou justificativa para a ausência de esclarecimentos sobre a autorização do OPME. Há, inclusive, documento do hospital em que se realizaria o procedimento cirúrgico (ID 175555698 dos autos de origem), solicitando informações, sem retorno tempestivo da parte agravada. Em relação às astreintes, “a multa pecuniária traduzida em astreinte, herança do direito francês, visa assegurar eficácia à cominação imposta em sede de obrigação de fazer ou não fazer como forma de ser conferida materialidade e primazia à realização da obrigação na forma convencionada ou judicialmente delimitada, e, defronte a gênese e destinação da sanção, que é inquinar o obrigado a adimplir o que lhe está afetado, ponderadas as nuanças da controvérsia, inclusive o comportamento dos litigantes, pode ser modulada inclusive de ofício (CPC, art. 537, §1o)”. (Acórdão 1344097, 07030358820198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021). Na hipótese, a medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. Imperioso ressaltar que se trata de devolução de verba remuneratória, essencial à subsistência da parte agravada. Desse modo, o valor estabelecido e seu limite máximo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução. Ademais, a Sexta Turma Cível já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Todavia, exclusivamente em relação ao prazo estabelecido, admite-se a ampliação. Em se tratando de procedimento de natureza eletiva, não se vislumbra a razoabilidade na fixação do prazo de 48 horas para cumprimento da ordem, justificando-se a ampliação para o prazo de 5 dias. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de natureza liminar formulado, exclusivamente para conceder o prazo de 5 dias, contados da ciência da decisão agravada, para cumprimento da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 3 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora